Tribunal: TJES
Processo: 0005779-73.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005779-73.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RAMALHETE MILAGRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais, em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no art. 59, do Código Penal.

2.
O magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, a partir da negativação do vetor relativo aos maus antecedentes, eis que “há registro de condenação criminal transitada em julgado relativa ao Processo nº 0007810-81.2011.8.08.0021, a qual não será considerada como reincidência conforme jurisprudência da Suprema Corte (STF – RE 593818 SC, Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23/11/2020)”.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por LUCAS RAMALHETE MILAGRE, inconformado com a r. sentença de fls. 63/65-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

A denúncia de fls. 02/03, oferecida em face do ora apelante e de Renê Silva Correia, narrou que:

(...) no dia 10 de novembro de 2020, por volta de 17h10min, na Rua José Khroling, Bairro Aeroporto, Guarapari, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, traziam consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais realizavam patrulhamento pela Rua José Khroling, no Bairro Aeroporto, local já conhecido elo intenso comércio de entorpecentes, quando, avistaram dois indivíduos, demonstrando nervosismo com a aproximação policial.

Em seguida, foi realizada a abordagem aos indivíduos posteriormente identificados como os ora denunciados. Com o denunciado LUCAS foram localizados 18 pinos de cocaína, 4 buchas de maconha e 1 pedra de crack e com o denunciado RENÊ foi localizada a quantia de R$ 159,00.

Ouvido em sede policial, o denunciado LUCAS informou que recebeu a ordem de um traficante de drogas para entregar os entorpecentes apreendidos, ao denunciado RENÊ, recebendo como pagamento 1 pedra de crack.

Impende ainda ressaltar que os policiais militares que participaram da diligência relataram que o réu Renê está participando do tráfico de drogas no Bairro Aeroporto para sustentar o vício dele.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime, enquanto o corréu Renê Silva Correia foi absolvido de idêntica imputação.

Dito isso, impende salientar desde logo que, em que pese não tenham sido questionadas, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas através do Boletim Unificado de fls. 02/06 (apenso); do Auto de Apreensão de fls. 18 (apenso), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 19 (apenso); do Laudo de Exame Químico de fl. 60, e da prova oral produzida ao longo da instrução criminal.

Em verdade, nas razões recursais, a defesa pugnou exclusivamente pelo redimensionamento da pena aplicada ao recorrente, para o fim de estabelecer a pena-base no mínimo legal, aduzindo tão somente que “do elenco de requisitos do art. 59 do Código Penal o digno juiz sentenciante não adveio nenhuma causa a justificar a majoração para 6 (seis) anos de condenação.”

Ocorre que, sem maiores incursões na temática recursal, vê-se que o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, a partir da negativação do vetor relativo aos maus antecedentes, eis que “há registro de condenação criminal transitada em julgado relativa ao processo nº 0007810-81.2011.8.08.0021, a qual não será considerada como reincidência conforme jurisprudência da Suprema Corte (STF – RE 593818 SC, Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23/11/2020)”.

No ponto, relevante acentuar que o
quantum
de majoração foi estabelecido em patamar um pouco inferior ao padrão jurisprudencial utilizado no colendo Superior Tribunal de Justiça, que permite o aumento de 1/8 (um oitavo) entre os intervalos de penas máxima e mínima, cominadas no preceito secundário do tipo penal.

Ou seja, conforme apontado, a sanção foi estabelecida em patamar compatível com a orientação jurisprudencial e com a gravidade do delito perpetrado, razão pela qual nada há para ser alterado nesta ocasião.

Ademais, conforme consta nas contrarrazões recursais, importante destacar que “o acusado possui mais de uma condenação geradora de reincidência. Assim, em que pese o magistrado tenha procedido à compensação integral entre a multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, a jurisprudência aponta que, em se tratando de acusado multirreincidente, a compensação entre a agravante e atenuante pode ser parcial. Dessa forma, essa circunstância também impediria a fixação da pena no mínimo legal”.

Destarte, mantido o desvalor dos maus antecedentes, bem como a partir da preponderância da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42 da Lei nº 11.343/2006) em relação às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar estabelecido na r. sentença.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1ºgrau em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)